Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713194-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ADIR LARA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. e ADIR LARA contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0709970-29.2019.8.07.0007 (ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A, ora agravado, em face dos agravantes), determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal bruto auferido pela agravante nos seguintes termos: “O exequente postula a penhora de 30% do faturamento da empresa executada (ID 61767576). O pleito encontra amparo legal, entretanto o percentual requerido para a satisfação do débito poderá inviabilizar a atividade empresarial (§ 1o do art. 866 do CPC). Com efeito, na penhora sobre faturamento de empresa é de observar o § 2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". Todavia, convém frisar que o sócio-gerente não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". Posto isso, defiro a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal bruto da executada e, por conseguinte: (a) nomeio depositário o sócio administrador FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA (ID 51785673), que deverá ser intimado no endereço SQS 309, bloco J, ap. 206, Brasília/DF, ou na sede da empresa (nome de fantasia "Pneuline"), na QNH 10 lote 02, Taguatinga Norte, ou pelo DJE, por sua advogada constituída, da penhora e a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de pagamento, para fins de manifestação da credor e ulterior deliberação judicial. (b) Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao Juízo, à disposição do exequente. (c) esta decisão constitui o termo de penhora nos autos e o prazo para impugnação terá início com a publicação desta decisão ou da juntada do mandado de intimação. (d) caso o sócio administrador rejeite o encargo ou não apresente o plano de pagamento no prazo assinalado, o ônus de depositário e administrador será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo juízo(perito contábil) e qualificado para o desempenho da função, cuja remuneração deverá, a tempo e modo, adiantar nos autos e incluí-la no débito em cobrança (art. 868 do Código de Processo Civil). Intimem-se” (ID 62157218 dos autos originários). Nas razões (ID 16238362), sustentam os agravantes que “estão em dificuldades financeiras faz algum tempo, desde que romperam o contrato de distribuição com o Grupo Pirelli (por descumprimento contratual da outra parte)” (ID 16238362, p. 6); e, “para agravar mais ainda a situação, a empresa teve seu estabelecimento fechado em virtude do decreto 40.539/2020 do Governador do Distrito Federal. A primeira Agravante deu férias coletivas aos seus empregados até o dia 05/04/2020 quando teoricamente se encerraria o confinamento. Por meio de novo Decreto foi prorrogado o confinamento até 03/05 e a primeira Agravante entrou nas exceções que permitem o funcionamento” (ID 16238362, p. 6); “a empresa reabriu as portas, no entanto a retomada dos negócios não se dará no ritmo anterior, não há comércio, as pessoas estão receosas de contrair o vírus, os bancos não estão realizando nenhuma antecipação de recebíveis e não há dinheiro para compras à vista” (ID 16238362, p. 7), razão por que a manutenção do decreto de penhora de 20% do faturamento da pessoa jurídica “implicará na falência da Agravante” (ID 16238362, p. 8). Dizem que satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pelos documentos acostados e pelo perigo da demora: penhora de valores que “implicará em curto prazo o não pagamento de empregados e contas essenciais e a longo prazo implicará na falência da empresa e demissão dos empregados” (ID 16238362, p. 10). Ao final, requerem: [ ] que liminarmente seja suspensa a decisão de primeiro grau. Seja julgado ao final inteiramente procedente o presente recurso, para alterar a decisão de primeiro grau, impedindo assim a penhora de faturamento da empresa. E que ao final seja provido o presente recurso” (ID 16238362, p. 11). Preparo regular aos IDs 16461611 e 16461613. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O CPC prevê, no art. 798, que a responsabilidade patrimonial do devedor abrangerá todos seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dispõe, ainda, no art. 835, que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Referido rol não impõe obrigatória observância de ordem a seguir para decreto de penhora de bens do devedor, bem definido (art. 835, § 1o do CPC) que se deve atentar para facilidade de conversão em dinheiro: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Isto anotado, via da execução de título extrajudicial n° 0709970-29.2019.8.07.0007 a instituição financeira agravada intenta o recebimento do valor de R$ R$ 121.830,50 (cento e vinte e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) relativo a vencimento antecipado da cédula de crédito bancário n° 19800075129, limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento inicial em 6.6.2013, com renovações automáticas, a última ocorrida em 7.2.2019. Realizadas pesquisas via Bacenjud, Infojud, Eridf e Renajud (ID 43757209 dos autos originários), efetivada penhora do valor de R$ 5.774,34 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) encontrados em contas de titularidade da primeira agravante MAXIMO PNEUS, arrestados dois veículos de propriedade do segundo agravante ADIR LARA, arresto que acabou por ser desconstituído por desinteresse da instituição financeira agravada (ID 54611404 dos autos originários). Impugnação à penhora pelos executados/agravantes (ID 53949715 dos autos originários) rejeitada pela decisão de ID 61335417 dos autos originários; na sequência, a decisão ora agravada: decreto de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto mensal da pessoa jurídica executada (ID 62157218 dos autos originários). Como dito, os agravantes argumentam que constrição que implicará irremediável prejuízo econômico, mormente em razão da queda das operações em decorrência da pandemia do COVID-19. No entanto, embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos em sede de análise de pleito liminar, concluir por efetiva impossibilidade, de efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Frise-se que o documento de ID 16238376 evidencia que a agravante MAXIMO PNEUS auferiu até o mês de abril de 2020 receita bruta de R$ 747.830,62 (setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos). Por oportuno: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO DINHEIRO. REDUÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora. 2 - A alegação de que o valor penhorado via sistema BACENJUD constitui faturamento da empresa exige a demonstração, de forma cabal, perante o Juiz de primeiro grau, que a constrição efetivada dá azo à inviabilização do exercício da atividade empresarial. 3 - Não demonstrado que o valor objeto de constrição via BACENJUD se refere ao faturamento mensal da empresa e é apto a inviabilizar o exercício da atividade empresarial da Agravante, compreende-se que houve penhora eletrônica de dinheiro, não havendo de se falar em limitação da importância constrita a determinado percentual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora